Tribunal: TCU
Processo: 013.107/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Antônio Silvério de Almeida contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 107/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de recurso de revisão interposto pelo Sr. Antônio Silvério de Almeida contra o Acórdão 12491/2019-TCU-Segunda Câmara , Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com a aludida modalidade recursal, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que os elementos trazidos pelo recorrente não constituem documentos novos nem evidenciam a existência de falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; Considerando que a linha argumentativa trazida pelo responsável parece buscar a rediscussão de fatos e teses já apreciadas nas etapas anteriores do processo, o que é incabível na via estreita do recurso de revisão, uma vez não satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos na lei; e Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento dos presentes recursos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão interposto; em dar ciência desta deliberação ao recorrente; e em determinar o arquivamento deste processo. 1. Processo TC- Processo 013.107/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Silvério de Almeida (XXX.938.581-XX); Eduardo Vettorello de Almeida (XXX.521.769-XX); Equipel Comercio de Equipamentos Ltda - Me (01.717.587/0001-17); Evandro Maciel Costa (XXX.414.539-XX); Fundação Araponguense de Educação e Tecnologia (03.999.912/0001-07); José Roberto Pontalti (XXX.771.509-XX); Mse - Exaustores Industriais Ltda - Me (04.854.623/0001-82); Prequip - Comercial de Equipamentos Eireli - EPP (04.879.948/0001-10); Robson Vettorello de Almeida (XXX.964.029-XX); Sebastião Antônio Batista (XXX.675.369-XX). 1.2. Recorrente: Antônio Silvério de Almeida (XXX.938.581-XX). 1.3. Entidades : Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação (FNDE/MEC) e Fundação Araponguense de Educação e Tecnologia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Fabiano Lopes (31049/OAB-PR), representando Robson Vettorello de Almeida; Fabiano Lopes (31049/OAB-PR), representando Equipel Comercio de Equipamentos Ltda - Me; Fabiano Lopes (31049/OAB-PR), representando Eduardo Vettorello de Almeida; José Manoel Garcia Fernandes (12.855/OAB-PR) e Rafael Felipe Cita (54.385/OAB-PR), representando Fundação Araponguense de Educação e Tecnologia; Fabiano Lopes (31049/OAB-PR), representando Prequip - Comercial de Equipamentos Eireli - Epp; Luciana Zuchi Machado (27730/OAB-SC), representando Maiza Canabarro Kleiman; Rogerio Barbeiro Constantino (32273/OAB-PR), representando José Roberto Pontalti; Caio Augusto Nazario de Souza (89959/OAB-PR), representando Antônio Silvério de Almeida. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.